Tribunal: STF
Processo: HC 227002
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato atribuído à Ministra Relatora do Agravo em Recurso Especial nº 2.235.782/CE, por meio do qual teria sido determinada a certificação do trânsito em julgado da condenação.



    2. Colhe-se dos autos que a Ministra Relatora não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa, em ação penal relativa à prática de homicídio qualificado, sob o fundamento da ausência de impugnação concreta dos fundamentos pelos quais fora inadmitido o recurso especial na origem. A decisão foi publicada em 20/03/2023, e o trânsito em julgado da condenação foi certificado em 28/03/2023.



    3. Nesse habeas corpus, os impetrantes argumentam que, no último dia do prazo para a interposição do agravo regimental cabível, qual seja, 27/03/2023, o sistema de peticionamento eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ficou indisponível, a partir das 16h. Aduzem que essa falha no sistema constitui “justa causa apta a autorizar a reabertura do prazo recursal”, na forma do art. 223, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    4. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, impedindo-se o início da execução da pena, e, no mérito, o afastamento do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.



    É o relatório.  



    Decido. 



    5. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A ilegalidade apontada (certificação indevida do trânsito em julgado) teria surgido após a decisão da Ministra Relatora mediante a qual não conheceu do agravo em recurso especial. Não houve, portanto, qualquer manifestação daquela Corte Superior acerca da legalidade da certificação do trânsito em julgado, ou de eventual intempestividade de recurso interposto após o retorno do sistema eletrônico do Tribunal ao seu funcionamento regular. A atuação originária do STF, nesse contexto, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    7. A situação dos autos (indisponibilidade do sistema por motivos de ordem técnica) encontra solução expressa na Lei nº 11.419, de 2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial e, por força do art. 1º, § 1º, aplica-se “indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição”.



    8. Na forma do art. 10, § 2º, do referido diploma, a indisponibilidade do sistema eletrônico implica a prorrogação automática do prazo para o primeiro dia útil subsequente à resolução do problema: 



    “Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.



    (...)



    § 2º No caso do § 1º deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.” (grifos nossos).



    9. Conforme documentação juntada a esta impetração, o sistema de peticionamento eletrônico do Superior Tribunal de Justiça permaneceu indisponível entre as 16h do dia 27/03/2023 e 19h do dia 08/04/2023 (e-doc. 3), sábado, de modo que o prazo para a interposição do agravo pela defesa do paciente estendeu-se até 10/04/2023, segunda-feira. A análise do andamento processual no STJ, porém, revela não ter sido protocolado qualquer recurso (e-doc. 4), razão pela qual não vislumbro ilegalidade a ser afastada.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator